Tribunal: TJDFT
Processo: 0757044-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 14.974,10 a título de repetição de indébito tributário pela cobrança de ITBI em montante superior ao devido. Alega a parte recorrente que adquiriu quatro salas (no 213, 215, 217 e 227), mas que a parte ré impôs a emissão das guias de ITBI adotando base de cálculo superior ao da transação efetuada. Assinala que deve prevalecer o valor real da compra e venda, sendo que o Distrito Federal descumpre o disposto no artigo 148 do CTN ao impor a base de cálculo de forma unilateral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O sujeito passivo demonstrou a aquisição das salas no 213 (R$ 200.511,00); 215 (R$ 191.709,00); 217 (R$ 196.107,00); e 227 (R$ 200.123,00), conforme IDs 33025633 a 33025635, totalizando R$ 788.450,00. Todavia, o Distrito Federal computou como base de cálculo do ITBI os valores de R$ 328.645,92 (sala no 213); R$ 315.147,45 (sala no 215); R$ 315.147,45 (sala no 217); e R$ 328.645,92 (sala no 227), conforme IDs 33025636 a 33025639, totalizando a quantia de R$ 1.287.586,74.
IV. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
V. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração.
VI. Apesar de sustentar que o cálculo foi efetuado com fundamento no Decreto Distrital no 27.576/06, importante destacar que aquela norma deve estar em consonância com as regras gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88) sendo que o artigo 148 do CTN exige o prévio processo administrativo quando a administração tributária entender não ser merecedor de fé o documento apresentado ou quando divergisse por qualquer outra razão do valor declarado.
VII. A questão foi pacificada, no mesmo sentido, em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “"a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a restituir à parte autora a quantia de R$ 14.794,10 a título de repetição do indébito tributário decorrente do pagamento em montante superior ao devido do ITBI pela aquisição das salas no 213, 215, 217 e 227 delimitadas nos autos. Atualização monetária pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do pagamento indevido, conforme Súmula no 162/STJ. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.